Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015995-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOZIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.014.621-09 (AGRAVANTE), NERI BORGES - CPF: 007.493.619-05 (AGRAVANTE), CELSO APARECIDO DA SILVA - CPF: 912.662.201-78 (AGRAVANTE), JAIME DA SILVEIRA COSTA - CPF: 536.054.201-25 (AGRAVANTE), JORGE FARIAS CORDEIRO - CPF: 979.609.931-49 (AGRAVANTE), EDSON ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 002.492.681-75 (AGRAVANTE), GILMAR FARIAS CORDEIRO - CPF: 033.231.311-50 (AGRAVANTE), IVAN DOS SANTOS - CPF: 021.111.721-89 (AGRAVANTE), AGUINALDO DA COSTA - CPF: 246.578.321-15 (AGRAVANTE), TEREZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.651.611-62 (AGRAVANTE), LAURA DOS SANTOS - CPF: 567.159.861-34 (AGRAVANTE), ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS - CPF: 984.652.101-44 (AGRAVANTE), CINTIA FARIAS CORDEIRO - CPF: 016.634.871-62 (AGRAVANTE), WAGNER DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), ROSANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.824.141-50 (AGRAVANTE), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), DAVI DOS SANTOS DA ROCHA - CPF: 071.845.991-10 (AGRAVANTE), ANTONIO COZER - CPF: 300.503.329-53 (AGRAVADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015995-24.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO - AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS REQUERIDOS – CONCORDÂNCIA DAS PARTES – RECURSO NÃO CONHECIDO –AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não se conhece do recurso quando a pretensão repousa em decisão já preclusa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015995-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOZIEL FERREIRA DOS SANTOS, NERI BORGES, CELSO APARECIDO DA SILVA, JAIME DA SILVEIRA COSTA, JORGE FARIAS CORDEIRO, EDSON ROSENO DE OLIVEIRA, GILMAR FARIAS CORDEIRO, IVAN DOS SANTOS, AGUINALDO DA COSTA, TEREZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, LAURA DOS SANTOS, ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS, CINTIA FARIAS CORDEIRO, WAGNER DE OLIVEIRA, ROSANA PEREIRA DA SILVA, DAVI DOS SANTOS DA ROCHA

AGRAVADO: ANTONIO COZER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Josiel Ferreira dos Santos e outros
, de decisão que na ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Antonio Cozer
, determinou a desocupação da área objeto do litígio, no prazo de 90 dias.

Os agravantes postulam, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Alegam que são pobres e não têm fonte de renda.

Explicam quem e 14.03.2017, o Juízo de Guarantã do Norte, local onde foi ajuizada a ação, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, contudo não foi cumprido. Complementa quem após o declínio da competência para a 2a Vara Especializada de Direito Agrário da comarca de Cuiabá, em audiência de mediação, o Juiz revigorou a liminar anteriormente deferida e concedeu o prazo de 90 dias para a desocupação da área.

Sustentam que a área é de propriedade da União, bem como fica ao lado de duas outras glebas – Aruana I e Aruana II, já implantadas como assentamento pelo Incra.

Alegam que foram realizadas diversas benfeitorias, como casas, galpões, cercas, pasto, etc.

Asseveram que o agravado juntou documentos imprestáveis a comprovar sua posse e que a imagem satélite de 2016 revela que a área não tinha benfeitorias.

Dizem que se trata de terra devoluta, passiva de projeto de assentamento.

Requerem a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postulam pela revogação da liminar de reintegração de posse.

Efeito suspensivo deferido. (id 100856995).

Contraminuta (id 103629485). Aduz pelo não cabimento do recurso em face do Termo de Audiência de Mediação. Explica que na audiência de mediação ocorrida em 12/08/2021, a liminar concedida já se encontrava revigorada e que houve tão somente a concordância dos agravantes no cumprimento da liminar, de modo que não se trata de decisão interlocutória. No mérito, alega que os agravantes não podem ser considerados como “sem terras”, porque em consulta aos Cadastros Municipais dos municípios de Novo Mundo e Guarantã do norte, foi identificado outros endereços de residência, a maioria localizada no setor urbano. Reforça, por sua vez, a condição da propriedade e posse do imóvel objeto do litígio, bem como que exerce a função social do imóvel. Requer o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento.

Agravo Interno interposto pelo agravado (103707482). Sem contrarrazões (id 107568453).

Juntada de documentos pelos agravantes (107571996), com manifestação do agravado (id 107847478).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 112102970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015995-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na ação de Reintegração de Posse ajuizada por Antonio Cozer, determinou a desocupação da área objeto do litígio, no prazo de 90 dias.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Antonio Cozer, na qual, em 14/03/2017, foi deferida a liminar de reintegração de posse, após a realização de audiência de justificação prévia, em relação à área de 1.210 hectares denominada Fazenda Cozer, localizada no município de Novo Mundo.

Registra-se, por sua vez, que referida ação foi distribuída inicialmente junto ao Juízo da comarca de Guarantã do Norte. Contudo, após a vinda das contestações e impugnação, foi declarada a incompetência daquele Juízo e determinada a remessa dos autos para a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Já nesta especializada, o Juízo acolheu a competência declinada e recebeu o feito no estado em que se encontra, com a convalidação dos atos processuais praticados até então.

Inclusive, ressaltou que
“a medida liminar está mantida e os réus deverão respeitá-la”
.

Por sua vez, designou audiência de mediação.

Importa consignar que a decisão que deferiu a liminar, ou mesmo a que convalidou os atos, não foram alvo de recurso por parte dos requeridos, ora agravantes.

Assim exposto, a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse se encontra preclusa, portanto, não pode mais ser alvo de recurso.

Ocorre que as razões do recurso buscam a reforma da decisão que deferiu a reintegração de posse, ou seja, a liminar anteriormente deferida, e não exatamente insurge-se sobre o prazo para a desocupação do imóvel objeto do litígio, decisão que se aproveita para a interposição do presente recurso.

Sob tal aspecto, o recurso não pode ser conhecido, considerando que o pedido repousa exatamente na revogação da liminar de reintegração de posse, já preclusa.

Não fosse isso, certo é que a decisão que fixou o prazo de 90 dias para que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel foi acertada em audiência de mediação, vale dizer, com a concordância de todas as partes, o que, a princípio, afasta o interesse recursal.

Aliás, em consulta aos autos do processo, verifica-se que o patrono dos agravantes já se manifestou quanto aos itens e demais quantitativos necessários para retirada das famílias e seus respectivos bens do imóvel, o que reforça a concordância com a decisão agravada.

É o caso, portanto, de não conhecer do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Por fim, com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o
Agravo Interno
interposto pelo agravado encontra-se
prejudicado
.

Posto isso,
não se conhece do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022